Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DIVISÃO SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil em seu artigo 85, ao disciplinar as questões atinentes ao dever de suportar o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, perfilhou o entendimento esposado pela teoria dos ônus de sucumbência, segundo o qual o vencido deve suportar a obrigação de indenizar, de modo que o vencedor não sofra nenhum prejuízo.
2. Somente nas hipóteses em que não há vencido nem vencedor, emprega-se o princípio da causalidade para imputar ao sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência.
3. Em que pese o reconhecimento do excesso na execução se referir às parcelas pagas após o ajuizamento da execução, a embargada impugnou os embargos à execução reconhecer o efetivo pagamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.